Tribunal: TJDFT
Processo: 0772381-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECLARAÇÕES EM CONTEXTO POLÍTICO-ELEITORAL. FIGURA PÚBLICA. CRÍTICA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente pedido de compensação por dano moral; o recorrente alegou que teria sido ofendido por declarações públicas feitas pelo réu, em meio a disputa política e eleitoral, envolvendo críticas a posicionamentos e alianças políticas.
1.2. O juízo de origem entendeu que as manifestações questionadas não extrapolaram os limites da liberdade de expressão.
II. Questão em discussão
2.1. As questões em discussão consistem: i) (in) existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e ii) em saber se as declarações públicas do recorrido, realizadas durante o debate político, configuraram abuso do direito de liberdade de expressão e, consequentemente, ilícito civil capaz de ensejar compensação por dano moral.
III. Razões de decidir
3.1. A nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o magistrado fundamenta adequadamente sua decisão, ainda que não destaque os temas em tópicos específicos, desde que examine os argumentos essenciais das partes, nos termos do art. 489, “caput”, e § 1o, do CPC e art. 93, IX, da CF; não padece de nulidade por ausência de fundamentação a sentença que apresenta argumentos coerentes e aptos a infirmar os fundamentos da parte, expondo as razões de sua conclusão; preliminar de nulidade rejeitada.
3.2. A liberdade de expressão é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, que deve coexistir com a proteção à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana, exigindo ponderação de valores em caso de conflito.
3.3. A análise do conteúdo das manifestações revela que as críticas, embora incisivas, se limitaram ao âmbito político-ideológico, sem imputação de fatos criminosos ou adjetivação que extrapolasse a crítica legítima.
3.4. Reconhece-se que pessoas públicas, especialmente no exercício de mandatos eletivos, estão sujeitas a maior escrutínio social e político, sendo toleráveis manifestações críticas mais intensas no espaço democrático.
3.5. No contexto eleitoral, é esperada uma retórica mais vigorosa, que, desde que não viole direitos fundamentais de forma abusiva, é protegida pela liberdade de expressão.
3.6. Ausência de elementos que demonstrem a prática de ato ilícito ou a ocorrência de dano moral indenizável; incidência do princípio da razoabilidade e da proteção ao debate político livre.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995.
Teses de julgamento:
“1. A liberdade de expressão, especialmente no contexto político-eleitoral, abrange críticas contundentes a figuras públicas, desde que não haja imputação de fato criminoso ou ataque pessoal desproporcional. 2. A crítica política legítima, ainda que desconfortável ou desagradável, não configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV, V e X, e art. 93, IX; Lei no 9.099/1995, art. 6o e art. 55; art. 489, “caput”, e § 1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1987737, 0750938-98.2024.8.07.0016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1987631, 0705002-32.2023.8.07.0001, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, DJe: 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1985704, 0730557-69.2024.8.07.0016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 11/04/2025; TJDFT, Acórdão 1917414, 0741255-19.2023.8.07.0001, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 16/09/2024.